Tribunal: TJSP
Processo: 1005854-12.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Oposição contra a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no artigo 85, § 2o do CPC. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico perseguido nos embargos à execução. Valor irrisório. Aplicabilidade, na espécie, do disposto no § 8o do art. 85 do novo Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Oposição contra a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no artigo 85, § 2o do CPC. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico perseguido nos embargos à execução. Valor irrisório. Aplicabilidade, na espécie, do disposto no § 8o do art. 85 do novo Código de Processo Civil, a determinar apreciação equitativa, observados os limites estabelecidos pelo § 2o do mesmo artigo e diploma processual. Verba honorária que, malgrado a baixa complexidade da causa e o julgamento antecipado da lide, não pode aviltar a atuação da profissional. Majoração devida, no patamar de R$ 600,00.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133018
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005854-12.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante CONDOMINIO
EDIFICIO JATOBÁ, é apelado ORIVALDO SACCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-12.2016.8.26.0320 -Voto no 6367
2
VOTO No 6367
APELAÇÃO No 1005854-12.2016.8.26.0320
APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JATOBÁ
APELADO: ORIVALDO SACCO
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ: WANDER BENASSI JUNIOR
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. Oposição contra a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais com base no artigo 85, § 2o do
CPC. Valor da causa que deve corresponder ao proveito
econômico perseguido nos embargos à execução. Valor
irrisório. Aplicabilidade, na espécie, do disposto no § 8o do
art. 85 do novo Código de Processo Civil, a determinar
apreciação equitativa, observados os limites estabelecidos
pelo § 2o do mesmo artigo e diploma processual. Verba
honorária que, malgrado a baixa complexidade da causa e o
julgamento antecipado da lide, não pode aviltar a atuação da
profissional. Majoração devida, no patamar de R$ 600,00.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 97/99 afastou o argumento de
compensação de valores e julgou improcedentes os embargos à execução
opostos por Orivaldo Sacco em face de Condomínio Edifício Jatobá, ao
fundamento de que não foi negada a existência da dívida condominial e
eventual valor a ser recebido pelo embargante não guarda correlação com
o débito discutido nos autos. Indeferida a benesse da gratuidade, ao
embargante restaram imputados os ônus sucumbenciais, verba honorária
arbitrada em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o condomínio embargado (fls.
101/105), pugnando pela majoração dos honorários advocatícios, visto
que o valor da causa equivale a R$ 1.436,02 (um mil, quatrocentos e
trinta e seis reais e dois centavos), resultando os honorários advocatícios
em R$ 143,60 (cento e quarenta e três reais e sessenta centavos). Pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-12.2016.8.26.0320 -Voto no 6367
3
fixação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, observados os
limites do § 2o do mesmo artigo e diploma processual.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
107/108).
Instado, o embargado quedou-se inerte em apresentar contrariedade ao
recurso (fls. 111).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A insurgência recursal, restrita ao quantum fixado a
título de honorários sucumbenciais, comporta provimento.
Inicialmente, cumpre salientar que nos presentes
embargos à execução não foi atribuído valor à causa, como se observa a
fls. 1/3. Não obstante, considerando que referido valor, em linhas gerais,
deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido, é correto concluir
pela equivalência do valor da causa a R$ 1.402,64, resultado do crédito
que o apelado sustentou possuir em relação ao condomínio apelante, por
decorrência do exercício da função de síndico. Partindo-se dessa
inarredável premissa, salta aos olhos que a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da causa afigura-se, para a
hipótese, irrisória, de modo a aviltar o trabalho exercido pelo patrono do
condomínio apelante.
Neste contexto, tem-se por perfeitamente aplicável à
espécie a norma subsidiária do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil,
segundo o qual “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no § 2o”.
Com efeito, o diminuto valor da causa (R$ 1.402,64)
legitima a aplicação do § 8o do art. 85 do novo Código de Processo Civil no
caso concreto subjudice, em valor que harmonize os parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-12.2016.8.26.0320 -Voto no 6367
4
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido dispositivo, segundo os
quais, o juiz, ao fixar por apreciação equitativa a verba honorária, deve
avaliar, entre outros aspectos, o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Os critérios para a fixação dos honorários “são objetivos
e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação
do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato
de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários
na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido
pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem
ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de
advogado. O magistrado deve fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais
está adotando aquele percentual na fixação da verba honorária” (NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante”, RT, 11a edição, 2010, pp.
236-237).
É evidente que “fixar honorários por equidade não significa,
necessariamente modicidade” (op. cit., p. 237), não sendo por menos que, na
expressão da jurisprudência cristalizada determinar se decida por
equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por
sucumbência.
É bem verdade que a causa em questão não foi de alta
complexidade, nem se exigiu labor excessivo, para o equacionamento do
litígio, alcançado em sede de julgamento no estado. Todavia, a irrisória
quantia arbitrada chega mesmo a aviltar o exercício profissional do douto
patrono do condomínio apelante, destoando da diretriz da razoabilidade,
norte maior a ser observado no arbitramento equitativo.
Nessa quadra de considerações, tenho por devida a
majoração almejada, ora fixada no patamar de R$ 600,00, valor que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-12.2016.8.26.0320 -Voto no 6367
5
meu ver traduz retribuição condigna ao trabalho do causídico para o caso
em apreço.
Considerando que o foco da insurgência recursal se
restringe precisamente à verba honorária, não se há cogitar de honorários
recursais na espécie, afastando-se a incidência do § 11 do art. 85 do novo
Código de Processo Civil.
Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator